Tribunal: TJDFT
Processo: 0009079-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009079-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 20694040, o SINDIRETA/DF apresentou pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, em face da decisão de ID: 19700152. Juntou-se no ID: 21382808, conforme determinado no ID: 19700152, a planilha de débito quanto aos honorários da execução e contratuais. No ID: 20793039, informou-se a impossibilidade de cumprimento do alvará de levantamento quanto ao crédito de SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA, haja vista o falecimento da credora (ID: 20793039). Diante disso, abro vista dos autos ao Distrito Federal para se manifestar quanto à habilitação dos sucessores de SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA (ID: 22732963, 23128801 e ss.). A fim de evitar tumulto processual, examinarei posteriormente o agravo de ID: 20694040 e os cálculos de ID: 21382808. Brasília, 10 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador